Tribunal: TJDFT
Processo: 20181210012632APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. OCORRÊNCIA POLICIAL. REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. FIRMEZA, COERÊNCIA E HARMONIA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. JUSTIFICAÇÃO SUFICIENTE. REDUÇÃO DO QUANTUM. MOTIVO TORPE. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. REQUISITOS SATISFEITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos casos de violência doméstica, deve-se conferir especial relevo às declarações da vítima, as quais devem ser coerentes durante todo o curso processual, mormente quando corroboradas pelos demais elementos constantes dos autos, que reforçam a versão apresentada.
2. Na espécie vertente, a prova documental (ocorrência policial e termo de representação), as declarações da vítima (firmes e coesas em toda a persecução penal) e o depoimento da testemunha (que confirmou os fatos narrados pela vítima) formam um conjunto coerente e harmônico suficiente como esteio à condenação do apelante pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
3. Justificada a valoração negativa da culpabilidade em face de uso de faca pelo réu para proferir ameaças verbais, o que vulnera sobremaneira o bem jurídico protegido a justificar o maior rigor no juízo de reprovação.
4. Se ameaça proferida na presença de criança, filha do apelante e sobrinha da vítima, correta a valoração negativa das circunstâncias do crime.
5. Não existe critério matemático para a fixação da pena-base, cabendo ao magistrado atribuir o aumento necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, sempre balizado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade de acordo com o disposto no artigo 59 do Código Penal. Pena-base redefinida.
6. Torpe é o motivo que suscita a aversão ou repugnância em geral, tal como a cobiça, o prazer do mal, etc. No caso, adequado o reconhecimento de referida agravante, tendo em vista que a ameaça foi proferida porque o réu foi impedido de continuar a agredir fisicamente a sua companheira. Em outras palavras: agiu com despeito por ter contrariada a ilegalidade que cometia, dado que incluído no âmbito semântico da torpeza.
7. “[ ] 2. Possível a fixação de valor mínimo para indenizar danos morais causados à vítima, desde que haja pedido expresso. Precedentes do STJ. Sendo o direito penal a ultima ratio, toda e qualquer infração penal também é um ilícito civil que causa, in re ipsa, ao menos dano moral, de modo que a fixação de valor mínimo sob esse título não macula o processo penal, sem prejuízo da ação cível visando eventual complementação. 3. Apreciando o Tema 983 sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ sedimentou o entendimento de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória para esse fim. [ ]” (TJDFT, Acórdão 1224385, 20180610024927APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 9/1/2020. Pág.: 15/29).
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.